Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-08.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005950-08.2014.8.14.0301

APELANTE: MAURO JOSE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, em face do Acórdão por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissões no julgado, eis que não se manifestou quanto à alegação de ilegitimidade passiva e que
não houve questionamento na inicial quanto a proventos integrais ou com redutor, tendo a r. decisão colegiada estabelecido condenação
extrapetita
em afronta direta aos arts. 141 e 492, do CPC.

Sendo assim, o embargante requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 11501207).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina sobre as omissões apontadas, vejamos:

“Inicialmente, verifico que não merece prosperar a argumentação do apelante quanto à nulidade da sentença, em razão da decisão recorrida ter julgado o pedido formulado pelo autor improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, considerando que não compete ao IPAMB a revisão dos proventos do autor. Isso porque, diferentemente do que entendeu o apelante, a sentença não reconheceu a ilegitimidade passiva do IPAMB, senão vejamos.

Por meio da sentença ora apelada, o magistrado sentenciante julgou improcedente a revisão da aposentadoria com pedido de incorporação do valor pecuniário equivalente à referência em que o servidor está posicionado na carreira (referência 16), considerando que, de acordo com o art. 12, §1° e art. 13, §3°, da Lei Municipal n° 8.466/2005, para o cálculo dos proventos de aposentadoria será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações recebidas quando na ativa.

Assim, a decisão recorrida considerou que a progressão funcional deveria ter sido acionada no órgão ao qual esteve vinculado quando na ativa, não cabendo ao IPAMB promover a revisão dos proventos do autor, eis que estaria vinculado á concessão por meio da metodologia de média aritmética prevista no dispositivo supracitado.

Dessa maneira, constato que não merece acolhida a arguição de nulidade da sentença.

No mérito de suas razões recursais, em suma, o apelante argumenta que a aposentadoria por invalidez lhe foi concedida com proventos integrais, conforme a Portaria n° 11/2005-GP/iPAMB, eis que foi acometido com moléstia que a lei considera grave, contagiosa e/u incurável, mantendo a garantia da integralidade e paridade de vencimentos, conforme art. 12, I e art. 14 da Lei Municipal n° 8.466/2005, não se aplicando a média aritmética simples mencionada pela sentença.

Dessa forma, afirma que compete ao IPAMB a revisão dos seus proventos, incorporando o valor pecuniário equivalente à referência em que está posicionado na carreira (referência 16), bem como com a condenação ao pagamento dos valores vencidos.

Compulsando os autos, desde já, verifico que merece acolhida o recurso da parte autora.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se a aposentadoria concedida ao autor/apelante deve ou não observar a sistemática instituída pela EC 41/03, com o redutor previsto no art. 1° da Lei n° 10.887/04.

Sobre a matéria, destaca-se o artigo 40, § 1°, I, da Constituição Federal;

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual e o disposto neste artigo.

§1° - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3° e 17.

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Dessa maneira, o servidor aposentado por invalidez permanente tem direito a proventos integrais, não sendo cabível redutor no cálculo dos proventos previsto pela Lei Federal n.° 10.887/04 (80% de todo o período

contributivo), editada em razão do art. 40, § 3°, da CF/88, com redação dada pela EC n.° 41/03.

A EC n.° 70/2012 pôs fim a qualquer controvérsia, ao incluir o art. 6- A na redação da EC n.° 41/2003, segundo o qual:

Art. 6-A: O sen/idor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluidas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no sen/iço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1° do art. 40 da Constituição

Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Conforme indicado no recurso, a aposentadoria em tela ocorreu pela a Portaria n° 11/2005-GP/IPAMB (fl. 20), que garantiu a aposentadoria do servidor ora apelante. Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Ref. 016, com proventos integrais.

Dessa maneira, com a aposentadoria por invalidez concedida ao autor, nos termos do art. 40, §1°, I, da CF/88, entendo que o apelado possui direito à aposentadoria com proventos integrais, conforme reconhecido na Portaria que concedeu o benefício (fl. 20), a qual inclusive o enquadrou na Referência 016, reconhecendo a progressão funcional por antigüidade ora postulada.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal. Ilustrativamente:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI ESTADUAL 10.460/88 E LEI 10.887/04.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06 10 2010.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei possui direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I do § 1° do art. 40 da Constituição Federal).
Obter decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucionai aplicável à espécie (Lei n° 10.887/2004 e Lei Estadual n° 10.460/1988), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. A alegada violação do art. 24, § 4°, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE n° 740.322/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/9/13).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - MOLÉSTIA GRAVE - CF, ART. 40, § 1°, I, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N° 41/03 - DOENÇA PREVISTA EM LEI - PROVENTOS INTEGRAIS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (RE n° 678.148/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/12/12). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1.
Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1°, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos.
2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (ARE n" 682.728/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PUBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento." (Al 566758 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgadoem 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

Ademais, em caso similar ao dos autos, o C. STF já se pronunciou no sentido de que não merece prevalecer a apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições, in verbis:

"[a] aposentadoria por invalidez resultante de doença grave especificada em lei implica o direito ã integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional n" 41/2003.
Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média

aritmética das contribuições, forma preconizada pela Lei n° 10.887/2004, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição - aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave
" (ARE n° 665.819/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/13).

Da mesma maneira, o RE n° 785.437/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13, e o RE n° 731.213/MG, Relator o Ministro Theori Zavascki, DJe de 21/5/13.

Nesse sentido, afastando o cálculo por meio da média aritmética das contribuições, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 633171 AgR, Relator{a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Precedentes. 1.
É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal.
2. A Primeira Turma, no exame do RE n° 731.203/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio,
afirmou que "a aposentadoria por invalidez resultante de doença qrave especificada em lei implica, o direito à inteqralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003" afastando-se "a apuração do valor dos proventos pela média aritméticas das contribuições, forma preconizada pela Lei n° 10.887/2004
, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções

indicadas na Constituição". 3. Agravo regimental não provido. (Al 845.577

AgR, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754).
FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO Al 791.292 00 - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 787514 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014)

Com efeito, diante dos fundamentos e da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal supracitada, entendo que a sentença merece reforma, tendo em vista a garantia à integralidade concedida na aposentadoria por invalidez em tela.

Portanto, merece acolhida o apelo, pois deve ser concedido o benefício nos termos da concessão da aposentadoria pela Portaria n° 11/2005- GP/IPAMB (fl. 20), que garantiu proventos integrais ao servidor ora apelante, como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016, não havendo o que se falar em a apuração dos proventos da aposentadoria pela média aritmética das contribuições”.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/04/2023